Tribunal: TJDFT
Processo: 0716713-45.2025.8.07.0007
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-28
Data de publicação: 2025-11-11

Ementa:
Furto. Princípio da insignificância. Estado de necessidade. Tentativa. Confissão espontânea. Pena de multa. Regime prisional. Recurso provido em parte.
I. Caso em exame
1. Apelação de sentença que condenou o réu a 2 anos, 5 meses e 22 dias de reclusão, em regime fechado, e 162 dias-multa, pelo crime de furto simples (art. 155 do CP).
II. Questões em discussão
2. Discute-se: (i) a atipicidade da conduta pelo princípio da insignificância ou estado de necessidade; (ii) a insuficiência de provas para condenação; (iii) a desclassificação para furto tentado; (iv) o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea; (v) a redução da pena de multa; e (vi) a fixação de regime prisional mais brando.
III. Razões de decidir
3. O princípio da insignificância pressupõe mínima ofensividade da conduta do agente, ausência de periculosidade social da ação, reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e inexpressividade da lesão jurídica causada.
4. Não se reconhece o princípio da insignificância se o acusado é multirreincidente em crimes de furto.
5. Para caracterizar o estado de necessidade deve ser provado que a conduta praticada era a única exigível diante da situação concreta, bem como qual a situação de perigo vivida. Sem essas, não se exclui a ilicitude da conduta.
6. Se o agente é preso na posse da res furtiva, após deixar o estabelecimento comercial sem pagar pelos produtos subtraídos, tem-se por consumado e não tentado o crime.
7. A confissão do agente deve ser considerada para atenuar a pena, ainda que seja parcial ou qualificada, judicial ou extrajudicial.
8. O cálculo da pena de multa deve levar em consideração o critério trifásico da pena privativa de liberdade, guardando proporcionalidade com essa. Fixada em valor excessivo, deve ser reduzida.
9. Ainda que reincidente o réu e desfavoráveis duas circunstâncias judiciais, se a pena é inferior a quatro anos e o crime foi sem violência ou grave ameaça à pessoa, o regime prisional poderá ser o semiaberto (art. 33, § 2o, “a” e § 3o, do CP).
IV – Dispositivo
10. Apelação provida, em parte.
Dispositivos relevantes citados (em itálico): CP, arts. 33, §§ 2o e 3o; 44; 68; 77; 155; 65, III, d.
Jurisprudência relevante citada (em itálico): STF, HC 206743 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 29/11/2021; STJ, REsp 1.972.098/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 14/6/2022; STJ, Tema 916, REsp 1524450/RJ, Rel. Min. Nefi Cordeiro, j. 14/10/2015; TJDFT, Súmula 26; Acórdãos 1237755 e 1248238.